Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO CREDOR CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO TERIA SIDO REVERTIDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia recursal reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de pesquisa de bens, pelos sistemas do TJDFT (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF), em nome do cônjuge da parte devedora, sob o fundamento de que teriam contraído casamento pelo regime da comunhão parcial de bens.
II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide seria restrita à demonstração de que as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). Do contrário, restando comprovado que as dívidas teriam sido contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, os bens comuns não estariam obrigados à satisfação do débito (Código Civil, art. 1.666).
III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido revertida em benefício da família da parte executada.
IV. No mais, somente a recorrida teria sido condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes do não provimento de recurso de apelação anteriormente interposto.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.